Tribunal: TCU
Processo: 003.826/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Lucineide Almeida Reino, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Capoeiras/PE, por força do programa Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Lucineide Almeida Reino em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Capoeiras/PE, por força do Programa Educação Infantil - Apoio Suplementar no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alínea "a", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Lucineide Almeida Reino, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as suas contas, condenando-a ao pagamento de R$ 84.587,78 (oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), valor atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 29/9/2014 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer a Lucineide Almeida Reino que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão na prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade de suas contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. informar esta decisão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas cabíveis, e também ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e demais interessados.